Tribunal: TJES
Processo: 0000520-97.2021.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000520-97.2021.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALESCA BICALHO BELMOCK
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SUPRESSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora do Poder Judiciário, ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de julho de 2016 a dezembro de 2018. O recorrente sustenta a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais pela Lei Estadual nº 10.470/2015, com base nas ADIs nº 5660/ES e 6196/MS, alegando impacto financeiro e violação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade da suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais promovida pela Lei Estadual nº 10.470/2015 e a necessidade de comprovação pelo Estado de impossibilidade orçamentária para justificar a ausência de pagamento.

A aplicação da prescrição quinquenal para parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, considerando a interrupção do prazo pela impetração do mandado de segurança coletivo.

RAZÕES DE DECIDIR

Direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais pela Lei Estadual nº 10.470/2015 não impede o pagamento das parcelas retroativas. O STF, na ADI nº 5660/ES, reconheceu a constitucionalidade da norma, mas destacou que a suspensão não pode ser permanente, sendo possível o adimplemento das diferenças de forma escalonada.

Ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento. O Estado não demonstrou efetiva insuficiência orçamentária que justifique a supressão definitiva dos reajustes, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Sentença mantida, considerando que o pagamento das diferenças salariais se trata de readequação de remuneração derivada de determinação legal, afastando-se a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais, prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, não impede o pagamento das parcelas retroativas quando o Estado não comprova impacto orçamentário impeditivo, sendo devidas as diferenças remuneratórias em favor do servidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, XV.

Lei nº 10.470/2015, art. 3º.

Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 19, §1º, IV.

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1911165/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022.

TJES, Mandado de Segurança 100160055032, Rel. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017.

STF, ADI nº 5660/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJE 23/10/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0000520-97.2021.8.08.0042

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: VALESCA BICALHO BELMOCK

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SUPRESSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora do Poder Judiciário, ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de julho de 2016 a dezembro de 2018. O recorrente sustenta a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais pela Lei Estadual nº 10.470/2015, com base nas ADIs nº 5660/ES e 6196/MS, alegando impacto financeiro e violação às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A validade da suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais promovida pela Lei Estadual nº 10.470/2015 e a necessidade de comprovação pelo Estado de impossibilidade orçamentária para justificar a ausência de pagamento.

A aplicação da prescrição quinquenal para parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, considerando a interrupção do prazo pela impetração do mandado de segurança coletivo.

RAZÕES DE DECIDIR

Direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais pela Lei Estadual nº 10.470/2015 não impede o pagamento das parcelas retroativas. O STF, na ADI nº 5660/ES, reconheceu a constitucionalidade da norma, mas destacou que a suspensão não pode ser permanente, sendo possível o adimplemento das diferenças de forma escalonada.

Ausência de comprovação da impossibilidade de pagamento. O Estado não demonstrou efetiva insuficiência orçamentária que justifique a supressão definitiva dos reajustes, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Sentença mantida, considerando que o pagamento das diferenças salariais se trata de readequação de remuneração derivada de determinação legal, afastando-se a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes salariais, prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, não impede o pagamento das parcelas retroativas quando o Estado não comprova impacto orçamentário impeditivo, sendo devidas as diferenças remuneratórias em favor do servidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, XV.

Lei nº 10.470/2015, art. 3º.

Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 19, §1º, IV.

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1911165/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022.

TJES, Mandado de Segurança 100160055032, Rel. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, DJe 22/09/2017.

STF, ADI nº 5660/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJE 23/10/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, a requerente afirma que é servidora do Poder Judiciário Estadual, pugnando pela condenação do ente público ao adimplemento das diferenças remuneratórias em seu vencimento base e demais reflexos durante o período compreendido entre julho de 2016 a dezembro de 2018.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Pelo exposto, julgo procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: a) Declaro a inconstitucionalidade incidenter tantum, com efeito ex tunc, do artigo 3.º, da Lei Estadual n.º 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no artigo 3.º, da Lei Estadual n.º 10.278/2014, em favor da parte autora; b) condeno o Estado do Espírito Santo a pagar a parte requerente as diferenças remuneratórias no vencimento base no período compreendido entre julho de 2016 a dezembro de 2018, previstas no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal antecedente a propositura da ação. c) os valores deverão ser atualizados, na forma legal, com a incidência de correção monetária a partir da data em que deveriam ter sido implementados os aludidos reajustes, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-A, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. d) Resolvo o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, sustenta a tese de constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros dos reajustes da Lei Estadual nº 10.278/2014, aduzindo que a sentença viola os precedentes firmados na ADI 5660/ES e ADI 6196/MS.

PROJETO DE

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que as ADI 5660/ES e ADI 6196/MS não impossibilitam o pagamento de verbas retroativas ou determina a suspensão eterna dos pagamentos, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores, senão vejamos:

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido.
A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki).
No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público.
O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000.
Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Destarte, coaduno com o posicionamento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

A Lei Estadual n.º 10.278/2014 previa em seu artigo 3º o reajuste dos vencimentos dos Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo nos percentuais de 6,45% (seis vírgula quarenta e cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2015, 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2016 e 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2017.

No entanto, em razão do desequilíbrio orçamentário e grave crise financeira vivenciada pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2015, fora editada a Lei Estadual nº 10.470/2015, que entrou em vigor em 18/12/2015, alterando a redação do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.278/2014, que passou a prever que os vencimentos dos cargos comissionados do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo serão reajustados nos percentuais de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2018 e de 5% (cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2019.

A Lei Estadual nº 10.278/2014 concedeu aumento salarial, cuja implantação deveria ser realizada em período posterior, qual seja, de 2015 a 2017, contudo, com a edição da Lei Estadual nº 10.470/2015, houve um esvaziamento do conteúdo das disposições contidas na lei anterior.

[...]

Pelo exposto, resta indene de dúvidas que o artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, violou o princípio da irredutibilidade de vencimento dos servidores, na medida em que esvaziou o conteúdo previsto no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, razão pela qual é possível a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum, com efeito ex tunc, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no artigo 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor da servidora, no tocante aos anos de 2016 e 2017, que foram suprimidos pela indigitada Lei Estadual nº 10.470/2015.

Por fim, cumpre salientar que não merece prosperar o pedido de direcionamento da execução ao Poder Judiciário, sob pena de transposição/remanejamento/transferência de recursos do Poder Executivo para o Poder Judiciário, sem prévia autorização legislativa. Isso porque a jurisprudência pátria é assente em reconhecer que, apesar de possuir orçamento próprio e autonomia administrativa, o Poder Judiciário integra a administração pública direta e não detém personalidade jurídica própria que o autorize a responder ação judicial, de modo que, na hipótese em tela, quem responde pelos atos praticados pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo é o ente federativo ao qual pertence, qual seja, o requerido Estado do Espírito Santo.

Assim, não há que se falar em violação de norma constitucional ou da Lei estadual nº 10.470/2015, considerando que se trata de direito adquirido da autora. Caberia ao Recorrente comprovar a impossibilidade de pagamento, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando a ausência de comprovação pelo recorrente da impossibilidade de pagamento dos reflexos financeiros pretendidos pela recorrida e reconhecidos na sentença em decorrência do limite orçamentário, devida a procedência dos pedidos exordiais.

O presente entendimento também foi recentemente adotado pela 2° Turma do Colegiado Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO. CARGO COMISSIONADO. REAJUSTE SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014. REAJUSTES SUPRIMIDOS NO PERÍODO DE 2016 A 2018. EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-ES - RI: 00011821820218080024, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2023, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 2ª TURMA).

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)